Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-38.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001502-38.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA GABRIELA DANTAS TENUTA - CPF: 009.319.291-64 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – TESE DE FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DO METRO CÚBICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CORTE DEVIDO – INADIMPLEMENTO DA PROMOVENTE – RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO METRO CÚBICO NA FATURA – DISCRIMINAÇÃO DA MEDIÇÃO CONSTANTE NA FATURA – EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO A TARIFA DE ÁGUA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a promovente tenha feito reclamação administrativa, a fez por não concordar com a ausência de discriminação do valor do m3 na fatura, não questionando o valor total da fatura ou, ainda, alegando que tenha ocorrido cobrança acima da média de consumo.

Havendo indicação na fatura da quantidade de metros cúbicos faturados no mês, bem como existindo Lei Municipal estabelecendo tabela tarifária, não há que se falar em impossibilidade de saber o que lhe está sendo cobrado.

A ausência de pagamento da fatura enseja o reconhecimento do inadimplemento que autoriza a interrupção do serviço.

É licita a conduta da concessionária que suspende o abastecimento de água em razão da inadimplência do consumidor, não emergindo o dever de indenizar, por tratar-se de exercício regular do direito, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o corte ocorreu ante a inadimplência no pagamento das faturas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos inaugurais.

Por pertinência,
DETERMINO
o levantamento do deposito dos valores caucionados em favor da reclamante por meio de competente alvará a ser expedido, conforme dados bancários de ID 23953427.

Deixo de condenar a reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida emitia as faturas sem os valores cobrados por m3, tendo feito reclamação com relação a fatura de março/2019 e, ainda assim, ocorrido o corte.

Argumenta que a Recorrida agiu com total má-fé e descaso, seja por realizar cobrança sem a descriminação dos valores, seja por ignorar sua solicitação de correção da cobrança, o que enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que a promovida conste nas faturas de água qual o valor cobrado por m3, bem como para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a promovente alega na inicial que houve corte indevido no fornecimento de água no dia 10.09.2019, posto que em 25.03.2019 havia realizado reclamação na Ouvidora da promovida em virtude da sua fatura não possuir discriminação acerca do valor do m3, ficando a mesma impossibilitada de saber o que lhe está sendo cobrado. Juntou na inicial diversas faturas e, ainda, notificação de suspensão recebida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, devendo o recurso da promovente ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese a promovente alegue que o corte realizado foi indevido, vejo que razão não lhe assiste, pois ainda que tenha feito reclamação administrativa, a fez por não concordar com a ausência de discriminação do valor do m3 na fatura, não questionando o valor total da fatura ou, ainda, alegando que tenha ocorrido cobrança acima da média de consumo.

Analisando as próprias faturas juntadas na inicial, é possível visualizar que há a indicação da quantidade de metros cúbicos (m3) faturados no mês, não sendo cabível a alegação da promovente de que estaria impossibilitada de saber o que lhe está sendo cobrado.

Outrossim, conforme fundamentado pela promovida em contrarrazões, a Lei Municipal n° 1.822/2019 estabelece tabela tarifária discriminando os valores cobrados por metros cúbicos, bastando a promovida consultá-la para ter acesso à informação.

Ainda é possível visualizar em diversas faturas a informação de existência de débitos vencidos acompanhada da mensagem “Sujeito a corte após 25 dias do vencimento”, não havendo como a promovente alegar que não tinha conhecimento da possibilidade de corte, ainda mais porque recebeu a notificação de suspensão juntada na inicial.

Ante o inadimplemento da promovente com relação a fatura de março/2019, fora devido o corte realizado em 10.09.2019, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021